Tribunal: CARF
Processo: 19985.720397/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720397/2016-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.588 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PRISCILA SIBIKOSKI LAURINDO PIOTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2016
ISENÇÃO.
AQUISIÇÃO
AUTOMÓVEIS.
DEFICIENTE
VISUAL
MONOCULAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de
deficiência visual só alcança aquele que, segundo atestado em laudo médico
que atende os requisitos normativos, apresenta, no melhor olho, após a melhor
correção, valores de acuidade visual ou campo de visão iguais ou inferiores aos
limites prescritos na lei de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Semiramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.591, de 30/01/2020 (fls. 49/52),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720397/2016-17
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 19985.720397/2016-17

proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Isenção
Trata o presente processo de Pedido de isenção de IPI (fl. 2), para aquisição de
veículo automotor, por Pessoa Física portador de deficiência física (visual).
A pessoa física requereu, na qualidade de portadora de deficiência física, a fruição
da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de automóvel de
passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no 8.989, de 1995.
No Despacho Decisório (fl. 15), a DRF em Curitiba/PR, indeferiu o pedido, tendo
em vista que Laudo médico - Laudo de Avaliação apresentado às fls. 5/6, “(...) não atende à
legislação vigente, Lei no 8.989/95 de 24/02/95 e com a Instrução Normativa - IN no 988 de
22/12/2009 da Receita Federal do Brasil, uma vez que, analisando o processo, a requerente
possui visão normal do olho esquerdo após correção efetuada.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 18/20, onde alega, em resumo, que o direito ao benefício de isenção é
claro no texto da lei e que o mesmo é indevidamente interpretado. Acrescentou que a visão
monocular caracteriza deficiência visual (baixa visão ou cegueira) e acarreta incapacidade.
Portanto deve ser reconhecido o benefício para o portador de cegueira de um olho (visão
monocular). Citou jurisprudência administrativas, judiciais e leis estaduais.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Manifestação de Inconformidade
que, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-62.407, de 22/08/2016 (fls. 33/35), a
considerou improcedente e indeferiu o Pedido, assentando que o benefício da isenção do IPI na
aquisição de veículo por portador de deficiência visual só alcança aquele que, segundo atestado
em laudo médico, atender os requisitos normativos, apresenta, no melhor olho, após a melhor
correção, valores de acuidade visual ou campo de visão iguais ou inferiores aos limites prescritos
na lei de regência.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 37/40, em que repisa os mesmos argumentos e razões de sua Impugnação.
Decisão CARF
O processo retornou ao CARF e o Recurso Voluntário foi submetido a apreciação
da Turma julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.591, de
30/01/2020 (fls. 49/52), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Na decisão o Colegiado assentou que, para a situação posta nos autos, o laudo
emitido comprova que a Contribuinte possui visão monocular e, que nos termos da Súmula 377
do STJ, é considerada deficiência física a situação de visão monocular, permitindo a fruição da
isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou de uso misto, de fabricação nacional.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3301-007.591, de 30/01/2020, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 62/69), suscitando divergência jurisprudencial de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 19985.720397/2016-17

interpretação da legislação tributária quanto “ao direito à isenção de IPI em caso de deficiência visual
monocular”. Para tanto, indicou como paradigma o Acórdão no 3201-001.555,
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, cotejado os arestos paragonados,
entendeu que há, efetivamente, dissídio interpretativo do o art. 1o, § 2o, da Lei no 8.989, de 1995, com
redação dada pela Lei no 10.690. de 2003. Isto porque, enquanto o Acórdão recorrido, interpretando
a Súmula STJ no 377, concluiu que a visão monocular é considerada deficiência física, julgou que
bastava ser deficiente físico para fazer jus ao benefício. Já o Acórdão indicado como paradigma
entendeu que, inobstante o fato de ser deficiente físico, o interessado no benefício fiscal do IPI, deve
satisfazer os requisitos objetivos elencados no dispositivo referido.
O Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, então,
como base nos fundamentos do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de
06/05/2020 (fls. 78/81), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3301-007.591, de 30/01/2020, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional - dado seguimento (fl. 84), a Contribuinte não se manifestou.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de julgamento/CARF de fls. 78/81, com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste
voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: “ao direito à isenção de IPI em caso
de deficiência visual - monocular.”
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que deve ser reconhecida a isenção de
IPI em caso de deficiência visual monocular. A Fazenda Nacional, no entanto, entende que,
quanto à súmula referida no Acórdão recorrido, reporta-se especificamente ao direito dos
portadores de visão monocular concorrerem a vagas de concursos públicos destinadas a
deficientes físicos, não se aplicando, assim, à espécie em julgamento.
Cabe informar que a discussão nos autos trata de análise do Pedido de isenção de
IPI, para aquisição de automóveis de passageiros, por pessoas portadoras de deficiência visual,
prevista na Lei no 8.989, de 1995, com redação dada na Lei no 10.690, de 2003, que dispõe:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 19985.720397/2016-17

Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§2o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa portadora de
deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200
(tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a
20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (Incluído Lei no 10.690, de 2003).
Pois bem. Para a situação posta nos autos, o Laudo de Avaliação apresentado de fls.
5/6, comprova que a Contribuinte é portador de deficiência visual, tipo visão monocular. Veja-se:
Tipo de deficiência: Deficiência Visual.
Código Internacional de Doenças (CID-10): 54.4 - CID (Visão monocular).
Descrição detalhada da deficiência: Paciente ambliope, com cegueira de olho direito.
Estrabismo convergente. História de catarata congênita e glaucoma agudo. Visão
normal do olho esquerdo após correção. (Grifei)
Conforme pode ser verificado, as alterações proferidas pela Lei no 10.690, de
2003, definiu, no inciso IV, do artigo 1o, que ficam isentos do IPI os automóveis nela
especificados, quando adquiridos por pessoas físicas portadoras de deficiência visual e,
acrescentou, no §2o, a definição do que se considera pessoa portadora de deficiência visual:
àquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor
olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de
ambas as situações.
De fato, como é consabido, o entendimento em relação a cegueira já é
compreendida de forma finalística para fins de isenção do Imposto de Renda – Súmula CARF no
121. Também formou-se o entendimento inferido da Súmula no 377 do STJ. Veja-se:
Súmula (STJ) no 377: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.
Súmula CARF no 121: A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV,
da Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No entanto, no caso em específico, muito embora possa entender os fundamentos
do Acórdão recorrido, ouso interpretar de forma divergente e, portanto, o referido Acórdão deve
ser reformado. Passo a explicar.
A um, porque as isenções devem ser interpretadas de forma restritiva em linha
com o disposto no art. 111 do CTN. Depois, existe legislação específica definida pelo legislador
ordinário a respeito do tema em apreço para o IPI, o que não permite espaço de
discricionariedade ao aplicador do direito administrativo.
Nesse contexto, em que pese a deficiência visual da interessada (baixa visão ou
cegueira), entendo que merece reparos a decisão recorrida, porquanto esta, na condição de
portadora de deficiência visual, não pode ser considerada destinatária da isenção requerida.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.588 - CSRF/3a Turma
Processo no 19985.720397/2016-17

Diante das informações contidas no Laudo e considerando a prescrição legal
aplicável à espécie, em que pese a deficiência visual da interessada, assiste razão à Fazenda
Nacional e merece ser reparado o Acórdão recorrido.
A Contribuinte na condição de portadora de deficiência visual, não pode ser
considerada destinatária da isenção do IPI requerida. Isto porque o laudo de avaliação não atesta,
para o melhor olho, parâmetros de acuidade e campo visual iguais ou inferiores aos limites
prescritos no preceptivo normativo em análise e sim, que apresenta “visão normal do olho
esquerdo após correção”. Dessa forma, não faz jus à isenção de que trata a Lei no 8.989, de
1995, com redação dada pela Lei no 10.690, de 2003, o portador da doença enquadrada na
Classificação Internacional de Doenças – CID, na categoria 54.4, ou seja, cegueira em um olho e
visão normal no outro.
Por fim, descabe ao julgador administrativo avaliações de injustiça, da
constitucionalidade ou pertinência da norma que o vincula, mas apenas interpretá-la literalmente.
Da mesma forma, quanto às leis estaduais informadas, pois são inaplicáveis ao caso.
Conclusão
Em vista do acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital